Tribunal: TJDFT
Processo: 0702470-83.2022.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SUSPENSÃO DO FEITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 61.425/1993. PRELIMINARES REJEITADAS. MATRÍCULA EM CRECHE. DIREITO SUBJETIVO DA MENOR. DEVER DO ESTADO. LISTA DE ESPERA. DESCASO ESTATAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO AGRAVO INTERNO.

1. Embora a matéria discutida no RE 1008166 (Tema 548) tenha tido a repercussão geral reconhecida, não há suspensão automática dos feitos nas instâncias inferiores, diante da ausência de determinação expressa do relator do recurso extraordinário paradigma nesse respeito, conforme a discricionariedade que lhe cabe. Preliminar de suspenção do feito rejeitada.

2. A existência de ação coletiva em que se objetiva a tutela de direitos individuais homogêneos não obsta a propositura de ação individual. Ademais, não há na Ação Civil Pública 61.425/1993 imposição para suspender os feitos que tratem sobre a mesma matéria, o que permite o julgamento do presente feito. Preliminar rejeitada.

3. A deficiência estrutural do ensino, oriunda do descumprimento da Constituição Federal, está sendo utilizada para impedir a realização do direito fundamental à educação infantil, gerando o sistema de filas para acesso às creches. Entretanto, não pode a Administração Pública aproveitar-se de sua própria ineficiência para alegar fictícia ofensa ao princípio da isonomia, sob o fundamento de que existem várias crianças que não têm o seu direito respeitado, e obstar que outra infante obtenha em Juízo o reconhecimento do seu próprio e regular direito. 3.1. A educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo-se ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares.

4. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado.